Tribunal: TJES
Processo: 0003828-36.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003828-36.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON SOARES COUTINHO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003828-36.2019.8.08.0035

APELANTES: JEFERSON SOARES COUTINHO, MARLENE DA PENHA SOARES, JESSICA SOARES COUTINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E INSUMOS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ATO PREPARATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. ENTORPECENTE E INSUMOS PARA PREPARAÇÃO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. REINCIDÊNCIA COM CONDENAÇÃO ESPECÍFICA POR TRÁFICO E MAUS ANTECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Jeferson Soares Coutinho, Marlene da Penha Soares e Jéssica Soares Coutinho em face da sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas e tráfico de insumos em estabelecimento prisional. A Defesa postula a absolvição de Jeferson por atipicidade da conduta, a absolvição de Jéssica por atipicidade e ausência de dolo, a redução da pena-base, a aplicação da causa de diminuição de pena do "tráfico privilegiado" e a fixação de regime aberto ou a substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a conduta de Jeferson se configura como crime de tráfico de drogas consumado ou como ato preparatório impunível; (ii) estabelecer se a conduta de Jéssica configura crime de tráfico de insumos, e se as substâncias por ela transportadas são consideradas insumos para a preparação de drogas, bem como se há dolo na sua conduta; (iii) determinar se as penas-base, o afastamento do "tráfico privilegiado" e o regime de cumprimento de pena foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo Pericial, e pela prova oral colhida em juízo, com a confissão dos réus e os depoimentos firmes e coerentes dos agentes penitenciários. A condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado.

A conduta de Jeferson não se limitou à mera solicitação de drogas, pois o crime de tráfico é de ação múltipla, e o transporte e a posse dos materiais por suas coautoras, a seu pedido, configuram a execução de um dos verbos do tipo penal, consumando-se o crime no momento da revista e apreensão das substâncias.

A tese de atipicidade da conduta de Jéssica não se sustenta, pois o Clonazepam está listado na Portaria nº 344/98 do SVS/MS, e a nicotina atuou como insumo para a preparação de drogas a ser misturada com a maconha, subsumindo-se a conduta ao tipo penal do art. 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06. Não se aplica a tese de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes, pois a quantidade, natureza e forma de acondicionamento das substâncias e o local da apreensão indicam a finalidade de tráfico.

As penas-base foram corretamente fixadas acima do mínimo legal, com base nos maus antecedentes dos réus e na natureza da droga, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06. O juízo sentenciante foi benevolente ao elevar a pena em apenas 06 meses.

A causa de diminuição de pena do "tráfico privilegiado" não se aplica, pois Jeferson é multirreincidente e já possuía condenação específica por tráfico, e Marlene e Jéssica são possuidoras de maus antecedentes. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça estabelece que os maus antecedentes e a reincidência impedem a aplicação do redutor.

A majorante do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, foi corretamente aplicada, pois o crime foi cometido nas dependências de estabelecimento prisional. A tentativa do crime é suficiente para a aplicação da majorante.

O regime de cumprimento de pena foi mantido, fechado para Jeferson em razão da reincidência (art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal), e semiaberto para Jéssica e Marlene (art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conduta de solicitar o transporte de drogas para o interior de estabelecimento prisional, com a efetiva execução do transporte pelos coautores, configura crime de tráfico consumado, e não ato preparatório.

O transporte de substâncias como Clonazepam e nicotina para o interior de presídio, com a finalidade de serem utilizadas na preparação de drogas ilícitas, configura o crime de tráfico de insumos.

A presença de maus antecedentes impede a aplicação da causa de diminuição de pena do "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06).

O aumento de pena previsto no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 se aplica quando o crime de tráfico de drogas é cometido nas dependências de estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b", e art. 59. Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, § 1º, inciso I, e § 4º, e art. 40, inciso III, e art. 42. Portaria nº 344/98 do SVS/MS.

Jurisprudência relevante citada
: STF - HC nº 73.518-5/SP. STJ - AgRg no HC 649.425/RJ; AgRg no AREsp n. 2.752.893/SP; REsp 1.361.484/MG; REsp nº 1.887.511/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003828-36.2019.8.08.0035

APELANTES: JEFERSON SOARES COUTINHO, MARLENE DA PENHA SOARES, JESSICA SOARES COUTINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JEFERSON SOARES COUTINHO, MARLENE DA PENHA SOARES
e
J
É
SSICA SOARES COUTINHO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 15125934, pp. 571/578), por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se os réus Marlene e Jeferson como incursos nas sanções do art. 33,
caput,
na forma do inciso III, da Lei nº 11.343/06, e a ré Jéssica no crime tipificado no art. 33, § 1º, inciso I, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, tendo sido impostas as seguintes penas: a) Em relação a Jeferson: 07 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa; b) No tocante a Marlene: 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa; e c) No que pertine a Jéssica: 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa.

Nas razões recursais (ID 15125938), a Defesa postula: a) a absolvição do apelante Jeferson, sob o argumento de que a mera solicitação para ingresso de substâncias entorpecentes em estabelecimento prisional, sem a efetiva entrega ou posse do material, não configura crime de tráfico de drogas, constituindo, quando muito, ato preparatório penalmente irrelevante; b) a absolvição da apelante Jéssica, por atipicidade da conduta, uma vez que as substâncias apreendidas (Clonazepam e nicotina) não se enquadram no conceito de insumo para a produção de drogas, conforme o tipo penal do art. 33, §1º, I, da Lei 11.343/06, ou, alternativamente, por ausência de dolo, ante a existência de erro de tipo ou de proibição; c) subsidiariamente, o redimensionamento das reprimendas basais impostas a todos os apelantes para o mínimo legal; d) a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06; e e) a fixação de regime aberto e a substituição de pena.

Emerge da denúncia (ID 15125934, pp. 03/05) que, em 16 de fevereiro de 2019, por volta das 15h30min, no interior do Complexo Penitenciário de Xuri, Vila Velha/ES, as denunciadas Marlene e Jéssica, mãe e irmã, respectivamente, de Jeferson, transportavam substâncias entorpecentes ilícitas e insumos destinados à preparação de drogas. A ação ocorreu a pedido do denunciado Jeferson, que estava recluso na Unidade Prisional e era responsável pela traficância com os demais presos. Ressai que, durante o procedimento de revista para visita social, os inspetores penitenciários notaram que Marlene estava muito apreensiva. Após ser questionada, esta confessou que trazia em sua genitália 24 buchas de maconha e 9 buchas de "fumo pacaia", que seria utilizado para misturar com a maconha. Marlene retirou o material e o entregou aos agentes penitenciários. Em seguida, Marlene informou que sua filha, Jéssica, também faria uma visita a Jeferson. Ao ser indagada, Jéssica confessou que trazia 40 comprimidos de Clonazepam e 9 buchas de “fumo pacaia” escondidos em sua vagina, material que também seria destinado a Jeferson. Consta, ainda, que, em sede policial, os réus confessaram as suas participações, com Marlene e Jéssica admitindo o transporte dos entorpecentes e insumos, e Jeferson confessando ter feito o pedido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo.

Ora, a materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado (ID 15125934, pp. 11/17), Auto de Apreensão (ID 15125934, pp. 49/51), Auto de Constatação Provisório (ID 15125934, p. 47), Laudo Pericial (ID 15125934, pp. 237/239) e prova oral.

No tocante à
autoria
, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a denunciada MARLENE confessou a prática delitiva, admitindo que os materiais seriam entregues a Jeferson, a pedido dele próprio. Nesse sentido, declarou haver recebido uma ligação anônima na semana anterior informando que seu filho, Jeferson, estava sendo ameaçado no presídio. A pessoa exigiu que ela levasse drogas ou dinheiro, sob pena de seu filho sofrer as consequências. Disse sabia que não podia transportar drogas e, embora não fosse usuária, obteve dinheiro com um primo para comprar R$ 100,00 em maconha. Declarou, ainda, que comprou Clonazepam na farmácia e sabia que a filha, Jéssica, levaria comprimidos para Jeferson.
Marlene disse que não comunicou a situação à direção do presídio e que entregaria as drogas ao filho, mas não sabia o que
Jeferson
faria com
os entorpecedentes.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), a acusada
JÉSSICA
declarou que sua mãe, Marlene, lhe entregou os comprimidos na porta do presídio, os quais escondeu na calcinha. Disse saber que não podia entrar com os comprimidos, mas achava que era tudo remédio.
Informou, ainda, que não era usuária e que sua mãe lhe informou que o irmão, Jeferson, estava ciente dos comprimidos
.

Por sua vez, o acusado Jeferson, embora tenha exercido o direito ao silêncio durante o interrogatório judicial, confessou em sede policial ter encomendado as drogas às denunciadas.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha agente penitenciário Giselie Monteiro Kister relatou que, no momento da revista, notou que Marlene estava nervosa e apreensiva.
Marlene confessou estar levando drogas para o filho (maconha e "fumo"), entregando o material aos agentes
. Disse, ainda, que perguntou a Marlene se havia mais alguém envolvido, e Marlene indicou a filha, Jéssica. Jéssica, então, disse que levava comprimidos e "fumo", enquanto sua mãe levava a maconha.

Corroborando tal versão, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o agente Sidney Massoli Toledo declarou que a entrada de drogas no presídio é uma prática frequente e que o material ilícito é muito mais caro dentro da unidade prisional. Disse que as acusadas estavam calmas e até mesmo rindo no momento em que ele chegou à delegacia.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Frente a tal cenário, a defesa sustenta que a conduta de Jeferson se limitou à mera solicitação e, portanto, seria um ato preparatório impunível. No entanto, tal tese não se sustenta.

Ora, o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos verbos do tipo penal, como “transportar” ou “trazer consigo”.

Na esteira do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

No caso vertente, Marlene e Jéssica transportaram e trouxeram consigo as drogas a pedido de Jeferson, que, como interno do presídio, era o destinatário e o responsável pela traficância no interior da unidade. Desse modo, o transporte e a posse dos materiais por suas coautoras, a seu pedido, configuram a execução de um dos verbos do tipo penal. Assim, o crime não se restringiu à fase preparatória, mas se consumou no momento da revista e apreensão dos entorpecentes e insumos.

De igual modo, a tese de atipicidade da conduta de Jéssica, baseada no argumento de que Clonazepam e nicotina não seriam drogas ilícitas, não se sustenta. O Clonazepam está devidamente listado na Portaria nº 344/98 do SVS/MS, sujeitando-o a controle de receituário especial. A nicotina, embora não seja ilícita por si só, atuou no contexto fático como insumo para a preparação de drogas, a ser misturada com a maconha apreendida, formando o que se conhece por “spliff”.

Desse modo, a conduta de Jéssica se subsume perfeitamente ao tipo penal do art. 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, que criminaliza a conduta de “preparar drogas” com matéria-prima, insumo ou produto químico, como o Clonazepam.

Outrossim, não há que se falar, portanto, em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, pois a quantidade, natureza e forma de acondicionamento das substâncias (diversas buchas e comprimidos escondidos nas partes íntimas) e o local da apreensão (presídio) indicam a finalidade de tráfico, e não de consumo pessoal. O crime de tráfico é de perigo abstrato, e a sua consumação não exige a prova de venda, bastando a realização de uma das condutas previstas na lei.

Nessa senda, a manutenção da condenação é medida que se impõe, porquanto amplamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

Ultrapassado tal ponto, os apelantes postulam o redimensionamento das reprimendas basais.

Ora, a individualização da pena, em sua primeira fase, exige a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal.

No caso em tela, considerando os antecedentes criminais de todos os réus e a natureza da droga (art. 42, da lei nº 11.343/06), o Juízo sentenciante fixou as penas-bases em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Frente a tal cenário, revela-se escorreita a negativação efetivada pelo Juízo sentenciante dos moduladores “
natureza”
na primeira fase da dosimetria, eis que, à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, tais vetores foram erigidos ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes.

Nesse prisma, sobreleva consignar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese nº 712, do Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que
a natureza e a quantidade de entorpecentes
devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

Destaque-se, ainda, que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Desta feita, ante a presença de dois moduladores desfavoráveis, verifica-se que o Juízo sentenciante fora bastante benevolente, fixando a reprimenda basal em
0
5 (cinco) anos e
0
6 (seis) meses de reclusão
.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula a aplicação da causa de diminuição da pena do “Tráfico Privilegiado”.

Nesse prisma, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente “seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

No caso vertente, a benesse foi corretamente afastada para todos os réus, pois nenhum deles preencheu os requisitos legais, visto que Jeferson é multirreincidente e já possuía condenação específica por tráfico, enquanto Marlene e Jéssica são possuidoras de maus antecedentes.

Frente a tal cenário, impende salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça estabelece que
“os maus antecedentes e a reincidência impedem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, mesmo que as condenações anteriores não sejam por crimes previstos na Lei n. 11.343/06.”(AgRg no AREsp n. 2.752.893/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)

Prosseguindo, revela-se escorreita a incidência da majorante do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, visto que os crimes foram cometidos nas dependências de estabelecimento prisional. O argumento da defesa de que a entrada de drogas na unidade não caracteriza a majorante é totalmente infundado e contraria a jurisprudência consolidada, que entende que a infração, mesmo que em sua forma tentada, já é suficiente para a aplicação do aumento de pena.

Por fim, mantenho o regime fechado em relação a Jeferson, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, e o regime semiaberto, no tocante a Jessica e Marlene, em observância ao art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)